Tribunal: STF
Processo: HC 113337
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal militar. Crimes de homicídio e lesão corporal culposos. Incompetência da Justiça Militar. Questão não apreciada pelo Superior Tribunal Militar. Supressão de instância. Inadmissibilidade. Indeferimento de prova pericial requerida pela defesa. Alegação de cerceamento. Não ocorrência (CPPM, art. 315, parágrafo único). Conhecimento parcial da ordem. Writ, nessa medida, denegado.



    1. A questão alusiva à competência da Justiça Castrense trazida na impetração não foi submetida ao crivo daquela Corte de Justiça Militar no recurso correcional. Portanto, sua análise, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. Precedentes.



    2. A jurisprudência predominante da Suprema Corte é no sentido de que, “(...) não constitui constrangimento ilegal a prolação de decisão de primeiro grau que, de maneira fundamentada, indefere pedido de produção de prova pericial” (HC nº 91.121/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/2/08).



    3. Conhecimento parcial do writ, o qual, nessa medida, é denegado.